Tribunal: STF
Processo: ARE 1571758
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando o INPC como índice de correção monetária. É fundamental considerar que a execução deve se dar nos estritos termos do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi extinta por sentença, portanto, não há direito à complementação, já que operada a preclusão. Ainda, há que se destacar a ocorrência tanto da preclusão consumativa, pela concordância com o cálculo, quanto da preclusão temporal” (eDOC 10 – ID: e577cb38, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e 97, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária.
Argumenta-se que o acórdão deixou expressamente de aplicar as teses firmadas nos Tema 810 e Tema 1.170 (Tema 1336), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera com a aplicação das teses do STF (eDOC 19 – ID: 0b731355, p. 8).
Determinado o retorno dos autos pela Vice-Presidência para a aplicação dos temas 810, 435 e 1.170 da repercussão geral, o órgão julgador entendeu que, no caso, a preclusão da questão deve prevalecer sobre os precedentes do Supremo Tribunal Federal:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810, DO STF. TEMA 1170, DO STF. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando o INPC como índice de correção monetária. 2. A Suprema Corte tem se posicionado no sentido de que muito embora a tese aprovada em repercussão geral no Tema 1.170 "se refira expressamente aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária" (RCL 58972/AGR/SC, Rel. Min Gilmar Mendes) e RCL 56999/PR, Rel. Min Cristiano Zanin. Entretanto, não se verifica a possibilidade de reabertura da execução para o pagamento de saldo remanescente de correção com base na tese do Tema 1.170/RG. 3. Apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi extinta por sentença. Assim, não há direito à complementação, já que operada a preclusão” (eDOC 27 – ID: 144ba50c, p. 4)
 
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou ser incabível a revisão do índice de correção monetária fixado no título judicial, posto que o recorrente teria concordado com os cálculos. Com base nisso, registrou que a questão está preclusa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em juízo de retratação: 
 
“Trata-se de hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando o INPC como índice de correção monetária. 
Como já fundamentado no acórdão embargado, esta 10ª Turma desta E. Corte entende que o Tema 1170, do STF, trata de casos em que a questão é a aplicação de norma superveniente ao trânsito em julgado, que prevê critérios de juros moratórios diversos dos estabelecidos no título executivo, e não de casos como o dos autos, em que o que se pretende é afastar a incidência de norma posteriormente declarada inconstitucional.
(...)
Assim, aplica-se a regra geral quanto ao respeito à coisa julgada, já mencionada acima neste voto. Nesse sentido, quando apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi extinta por sentença. Assim, não há direito à complementação, já que operada a preclusão. 
Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.” (eDOC 27 - ID: 144ba50c)
 
Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
 
“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (RE 1410217 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.08.2025 – grifo nosso) 
 
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório quitado. Correção monetária. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação negativo, manteve decisão que afastou a aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral à atualização de valores em cumprimento de sentença já extinto por pagamento. 2. O recorrente busca a revisão dos índices de correção monetária aplicados no precatório, alegando violação ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal e contrariedade ao Tema nº 810 de Repercussão Geral, argumentando que a questão dos consectários não estava definida pelo Supremo Tribunal Federal ao tempo da extinção do feito. Decisão monocrática que negou seguimento com base em precedentes desta Corte e na Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão de índices de correção monetária em precatório já quitado, com base no Tema 810 da Repercussão Geral, quando a parte concordou previamente com os cálculos e a execução foi extinta, em face da preclusão da matéria e da vedação ao reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da matéria, tendo em vista a quitação do precatório e a concordância da parte com os cálculos apresentados, impedindo nova discussão sobre eventual saldo complementar em execução já extinta. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no Tema nº 1.360/RG, estabelece que a aplicação de teses de repercussão geral a “situações pendentes” não se estende automaticamente a causas definitivamente decididas e extintas com a satisfação do direito questionado. 6. A verificação da ocorrência de exceções à vedação de precatórios complementares (como erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno não provido” (RE 1572786 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 03.12.2025)
 
Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente